Tribunal: CARF
Processo: 13851.903122/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.903122/2011-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-001.212 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Embargante
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO
MATERIAL. RETIFICAÇÃO. COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Configurada contradição decorrente de erro material, impõe-se o acolhimento
dos embargos de declaração, sem efeito modificativo, a fim de corrigi-lo, além
de prestar esclarecimentos.
EMENTA.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
OBRIGATORIEDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DAS
DECISÕES DO STF, POR FORÇA DO ART. 62 DO RICARF.
A inconstitucionalidade de lei declarada pelo STF deve ser observada pelos
Conselheiros do CARF, por força de expressa disposição contida no art. 62 do
RICARF. Precedentes do STF e deste Tribunal Administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para (i) – retificar erro material e dar nova
redação à ementa; e, (ii) – prestar esclarecimentos para explicitar que o recuso trata de pedido de
restituição, não de compensação.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luís Felipe de Barros Reche

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.903122/2011-41
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.903122/2011-41

Este processo já foi apreciado por esta 1a Turma que, em sessão de 31 de outubro
de 2017, negou provimento ao recurso da parte por maioria de votos, através do Acórdão no
3001-000.091, ao fundamento de que não basta caracterizar o erro formal, nem é suficiente a
simples alegação do contribuinte neste sentido, para deferir-se o alegado direito creditório, posto
que, para tanto, é indispensável a apresentação de robusto conjunto de provas. Na oportunidade,
a situação objeto da demanda foi assim resumida (fls. 205/206), verbis.
Tratam os autos de recurso voluntário apresentado contra decisão proferida pela
DRJ/RJI, que não reconheceu o direito creditório, considerando improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
O Contribuinte, na data de 12/08/2008, apresentou PER/DCOMP declarando a
ocorrência de pagamento a maior ou indevido de PIS (código 6912), através de DARF
do Período de Apuração 31/08/2003, com vencimento em 15/09/2003, sendo possuidor
de um crédito no valor de R$ 23.559,37 utilizado para compensar débito de idêntico
valor do PA 01/2002 com vencimento em 15/02/2002, de COFINS código 2172.
O Despacho Decisório (fls. 10) veio instruído nos seguintes termos: "A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP... e diante da inexistência do
crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada". Não satisfeito com a resposta,
o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12), justificando que:
De fato, quando da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF, a interessada incorreu em erro.
Isso porque, ao enviar a referida declaração, em 12.11.2003, a interessada apresentou
como débito apurado junto ao PIS em agosto de 2003, o valor de R$ 27.925,66
(doc.junto).
No entanto, o débito correto apurado é de R$ 4.366,29.
Assim, através da DCTF Retificadora n° 0065450456, datada de 12/09/2008, a
interessada corrige o erro (doc. junto).
Ou seja, se o débito era de R$ 4.366,29 e o valor pago é de R$ 27.925,66, resta evidente
a existência de crédito.
Por outro lado, não há que se falar que o DARF apresentado pela interessada está sob
código errado (8109).
Eis que em 05.05.2004, através do Processo Administrativo n° 13707.000531/200429, a
interessada verificando o erro que cometeu no preenchimento do DARF, promoveu sua
correção através de REDARF, para o código 6912 (doc. junto).
Em suma, ao contrário do alegado pela autoridade fiscal, existe crédito a ser
compensado.
Por fim, a declaração apresentada pela interessada não pode estar acima do principio da
verdade material, quando esta refletir outra realidade.
Ou seja, deve a verdade material prevalecer sobre a formal.
Com efeito, confirmando-se os erros apontados e suas correções, poderá ser confirmado
o crédito e homologada a presente compensação.
................................................................(omissis)...............................................................
O sujeito passivo ingressou tempestivamente com recurso voluntário (fls. 54) contra a
decisão de primeira instância administrativa, com a finalidade de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado através da juntada de cópia de livros e documentos fiscais
(Livro Diário, Livro Razão, DACON, DCTF fls. 74 e seguintes).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.903122/2011-41

Aponta ainda que às folhas 116 do Livro Diário, como também, no Livro Razão, na data
de 15/09/2003 estão especificados a apuração do crédito e o cálculo da contribuição
para o PIS, com que entende plenamente atendido ao disposto nos artigos. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Na oportunidade, o conselheiro Cássio Schappo votou para dar provimento ao
recurso do contribuinte e reconhecer o direito à compensação como pleiteada, escudado nos
seguintes argumentos básico, a seguir transcritos (fls. 207), verbis.
Efetivamente houve mudança de fatos ou de valores declarados ao fisco como devidos
de Contribuição ao PIS para a competência 08/2003, após a emissão e cientificação do
Despacho Decisório. Contudo, essa informação e documentos da DCTF retificadora
foram apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade, o que levou a
autoridade julgadora de primeiro grau simplesmente considera-los insuficientes para lhe
conferir certeza e liquidez ao crédito pretendido.
Porem, com o recurso a recorrente vem ao encontro do que reza o acórdão recorrido e
apresenta todas as provas que entende suficientes e capazes para lhe conferir o devido
grau de certeza e liquidez ao crédito utilizado na PER/DCOMP em questão, com a
juntada do Livro Diário, Livro Razão, DACON, DCTF e DARF.
Diante do princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, devendo prevalecer no processo administrativo tributário a busca da verdade
material, há de ser conhecido as provas trazidas com o recurso voluntário, conferindo ao
crédito pleiteado certeza e liquidez para homologar a compensação pretendida.
Por sua vez, o voto vencedor, da lavra do ex-conselheiro Cleber Magalhães, assim
fundamentou as razões do prevalente entendimento da Turma (fls. 207/208), verbis.
Data venia a fundamentada argumentação do Conselheiro Relator, entendo que não
cabe razão à Recorrente.
A Recorrente, na Manifestação de Inconformidade (fls. 12) confirma que "de fato,
quando da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
DCTF, a interessada incorreu em erro".

Por outro lado, as retificações em suas declarações só foram realizadas após o início do
procedimento fiscal, quando já não mais subsistia a espontaneidade. Se o Fisco não
tivesse descoberto a tempo o erro no PERDcomp, e o mesmo fosse homologado, nada
impediria a Recorrente de tentar se creditar de eventuais saldos remanescentes do
tributo no futuro. Além disso, o Princípio da Objetividade é basilar para o Direito
Tributário. A eventual culpa do agente não é preceito fundamental para caracterizar a
infração tributária. A ocorrência da infração, por si só, já é suficiente para a aplicação da
punição.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Ciente do acórdão proferido por essa Turma, no prazo legal ingressou o sujeito
passivo com Embargos Declaratórios (fls. 224/225), por entender contraditório o Acórdão no
3001-000.091 que concluiu pela ocorrência da infração, ato que, “por si só, já é suficiente para
aplicação da punição”, e acrescentou, verbis.
Sucede que não se trata de punição, mas de tributo devido em função de indeferimento
de compensação.
De fato, a contribuinte não questiona a imposição de multa ou juros, mas a extinção do
tributo mediante a sua compensação.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.903122/2011-41

Repita-se, o recurso voluntário interposto questiona a exigência de tributo que, por força
do artigo 3o, do CTN, não traduz “sanção de ato ilícito”, ou seja, não se confunde com
punição.
Com efeito, é contraditório o acórdão embargado.
Além de contraditório, é omisso, na medida em que, se furtou de enfrentar os
fundamentos do recurso, notadamente os princípios da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório.
Note-se que, a teor do disposto no artigo 489, parágrafo 1o, IV, do CPC/2015 não se
considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”
Veja que, nos termos do artigo 15, do mesmo CPC/2015, “Na ausência de normas que
regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”
Isto posto, requer seja o presente recurso admitido e provido para que a decisão seja
efetivamente fundamentada e o direito aplicado à espécie, por medida de JUSTIÇA.
Através de Despacho proferido em 12 de julho de 2019 o ilustre Presidente desta
1a Turma Extraordinária entendeu que “a expressão merece, ao menos, esclarecimento, uma vez
que a cobrança do tributo não homologado não se caracteriza como penalidade ou punição” (fls.
234), e concluiu (fls. 235), verbis.
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subseqüentemente pelo Colegiado.
Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os
Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, para que a Turma aprecie a
matéria relativas à “Contradição no uso do termo punição”.
Em consequência, foram os autos distribuídos para a minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

A tempestividade do recurso voluntário já foi examinada e declarada através do
Acórdão Embargado (fls. 206), e a tempestividade dos Embargos Declaratórios também restaram
demonstrada pelo despacho de admissibilidade destes Aclaratórios (fls. 233).
Como resumido no relatório o acórdão embargado negou provimento ao recurso
ao argumento de que a empresa, em sua manifestação de inconformidade, reconheceu que
incorreu em erro, além do que a retificação de suas declarações “só foram realizadas após o
início do procedimento fiscal, quando já não mais subsistia a espontaneidade”, concluindo que
“o princípio da objetividade é basilar para o Direito Tributário”, acrescentando que “a ocorrência
da infração, por si só, já é suficiente para a aplicação da punição” (fls. 208, in fine), decisão
resumida na ementa assim formulada (fls. 204), verbis.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.903122/2011-41

ASSUNTO : CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002.
ERRO FORMAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta para caracterizar o erro formal, a simples alegação do contribuinte. Há
necessidade de apresentação de robusto conjunto de provas.
Insurge-se o Embargante contra a alegação de que “a ocorrência da infração, por
si só, já é suficiente para aplicação da punição”, ao fundamento de que a discussão objeto da lide
“questiona a exigência de tributo que, por força do artigo 3o do CTN, não traduz ‘sanção de ato
ilícito’, ou seja, não se confunde com punição” (fls. 224).
Neste aspecto, entendo com razão o inconformismo do recorrente-embargante,
aliás como já expressamente reconhecido pelo despacho de admissibilidade, em que o Presidente
Marcos Roberto da Silva (fls. 234/235), verbis.
A contradição suscitada se refere ao termo “punição”, utilizado pelo voto vencedor. A
embargante aponta que não há discussão sobre penalidade no processo, mas
compensação de tributo. Confiram-se suas palavras (fl. 194):
Nesse contexto, sustenta o voto vencedor que “A ocorrência da infração, por si
só, já é suficiente para aplicação da punição.”
Sucede que não se trata de punição, mas de tributo devido em função de
indeferimento de compensação.
De fato, a contribuinte não questiona a imposição de multa ou juros, mas a
extinção do tributo mediante a sua compensação.
Com efeito, a expressão merece, ao menos, esclarecimento, uma vez que a cobrança do
tributo não homologado não se caracteriza como penalidade ou punição.
A omissão suscitada foi quanto à ausência de apreciação, no voto vencedor, de diversos
argumentos alegadamente suscitados pela contribuinte (fl. 195):
Além de contraditório, é omisso, na medida em que, se furtou de enfrentar os
fundamentos do recurso, notadamente os princípios da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório.
Do exposto, acolho a primeira parte dos Embargos Declaratórios, para extirpar do
julgado a palavra ‘punição’ por que inaplicável à situação jurídica em exame.
A segunda questão suscitada nos Embargos Declaratórios diz respeito à alegada
omissão quanto à ausência de apreciação, no voto vencedor, de diversos argumentos
alegadamente suscitados pela contribuinte, como alegado pelo sujeito passivo (fl. 195), verbis.
Além de contraditório, é omisso, na medida em que, se furtou de enfrentar os
fundamentos do recurso, notadamente os princípios da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório.
Todavia o Recurso Voluntário não questiona tais matérias, e portanto, não havia
necessidade de apreciação expressa no Acórdão de Recurso Voluntário.
Sobre esse aspecto, sustentou o despacho de admissibilidade aos embargos não
assistir razão ao embargante, alegando que, de fato, “o Recurso Voluntário não questiona tais
matérias, e portanto, não havia necessidade de apreciação expressa no Acórdão de Recurso
Voluntário” (fls. 235). E concluiu o despacho de admissibilidade (fls. 235), verbis.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os
Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, para que a Turma aprecie a
matéria relativas à “Contradição no uso do termo ‘punição’”
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.903122/2011-41

Data máxima vênia do entendimento do nosso ilustre e culto Presidente, ouso
dele discordar parcialmente, uma vez que, a meu entender, o voto vencedor do acórdão
embargado foi omisso relativamente aos argumentos e documentos exibidos com o apelo com
vistas à demonstrar (ou não) a liquidez e certeza das alegações da empresa relativamente ao
alegado erro material.
Do acurado exame dos autos, sob a ótica do meu posicionamento pessoal, entendo
como extreme de dúvida que restou demonstrado que : (i) – efetivamente o recorrente laborou
em erro material; (ii) – o acórdão da 1a instância desacolheu a manifestação de inconformidade
por entender que não restou documentalmente comprovado o erro material que daria azo ao
crédito tributário pretendido e objeto do Per/Dcomp ora em apreciação, e objeto da DCTF
Retificadora; (iii) – com o recurso voluntário o sujeito passivo, exatamente em resposta à decisão
de piso, exibiu importantes documentos contábeis-fiscais que, em tese, poderiam comprovar a
necessária liquidez e certeza do seu alegado erro material; (iv) – o acórdão recorrido (no 3001-
000.091 – fls. 204/208), porém, por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário,
vencido o relator de então que lhe dava provimento justamente fundamentado nos argumentos
recursais e na documentação com este exibida; (v) – o voto vencedor, porém, no meu modesto
entender, restou totalmente silente sobre a alegação do recorrente, documentalmente ilustrada e
que objetivava fazer a comprovação do seu alegado erro material, fato que, a meu sentir, seria
suficiente para caracterizar a alegada omissão posta nestes Embargos Declaratórios, notadamente
quando se sabe que é firme e reiterada neste Colegiado a jurisprudência no sentido de que se
deve sempre buscar a verdade material em detrimento da verdade estritamente formal.
Saliente-se, por outro lado que, cotejando-se os argumentos da decisão de piso
com a fundamentação sustentada pelo recurso voluntário – sendo este ilustrado com documentos
contábeis tendentes a comprovar o erro material admitido pelo sujeito passivo e eventualmente
confirmar a liquidez e certeza de suas alegações – verifica-se serem bastante plausíveis as
alegações desenvolvidos pelo recorrente, conclusão sugestiva de que os autos deveriam terem
retornado à origem, em Diligência, na forma recomendada por decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de
2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte, em circunstâncias
semelhante àquela discutida nos presentes autos, para acatar as provas documentais exibidas com
o recurso voluntário e devolver os autos à origem para sua análise e manifestação. Isto, porém,
não foi providenciado no julgamento anterior e não mais é cabível nesta fase processual.
Nada obstante o meu entendimento e posicionamento pessoal, curvo-me ao fato
de que, neste voto, devo ficar limitado à parte dos Embargos Declaratórios admitidos por ocasião
do despacho de admissibilidade, e este, como acima ressaltado, limitou a admissão somente em
relação à primeira parte, referente à necessidade de se retirar do julgado a palavra ‘punição’,
matéria já apreciada na primeira parte deste voto.
Em assim sendo, importa ressaltar que no entender da maioria dos integrantes
desta Turma os arts. 65 e 66 do RICARF são taxativos no sentido de que a admissão dos
Embargos Declaratórios, na via administrativa, é competência privativa do Presidente do
Colegiado, ou seja, o Relator e a Turma só podem conhecer – apreciar e julgar – os temas antes
acolhidos/admitidos pelo despacho de admissibilidade. E, como alhures já referido, o despacho
só admitiu os embargos pela matéria referente à inadequação da palavra ‘punição’.
Diante do exposto, e tendo em conta o entendimento da maioria da Turma de que
os Embargos não devolvem toda a matéria objeto da decisão embargada mas tão somente os
pontos admitidos pelo despacho de admissibilidade, VOTO no sentido de ACOLHER os
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.212 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.903122/2011-41

Embargos Declaratórios do contribuinte, com efeitos infringentes, para : (1) –sobre a alegada
contradição extirpar do julgado a palavra ‘punição’, por que inaplicável à situação jurídica ora
em exame; e, (2) – relativamente à alegada omissão do voto vencedor do acórdão embargado,
prestar os esclarecimentos acima deduzidos, uma vez que este segundo tema não foi acolhido
pelo despacho de admissibilidade.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital